Tribunal: TJMT
Processo: 0008512-10.2016.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008512-10.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEOVANY LUCA GONCALVES - CPF: 056.160.611-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ LIMA CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO -
1)

FALTA DE PROVA DA ORIGEM ILÍCITA DA MOTOCICLETA
– IMPERTINÊNCIA – VEÍCULO CADASTRADO COMO PRODUTO DE ROUBO/FURTO NO SISTEMA
INFOSEG
– VALIDADE DA PROVA –

DESCONHECIMENTO DA SITUAÇÃO ILEGAL DO BEM – VERSÃO DISCREPANTE E DESAMPARADA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 156, CPP - CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2) REAJUSTE DA PENA
– PROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO DA CULPABILIDADE INERENTE AO TIPO PENAL – ENUNCIADO N. 12, TCCR/TJMT – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUMENTO DESPROPORCIONAL E SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – REAJUSTE PARA A FRAÇÃO DE 1/6 – PRECEDENTES DO STJ - APELO
EM PARTE PROVIDO,
EM
DISSONÂNCIA COM O PARECER
DA D. PGJ.

1 -
A materialidade delitiva,
in casu
, encontra-se devidamente comprovada pela Rede
Infoseg
, a qual revela que a moto apreendida em poder do apelante, consta com ocorrência de roubo/furto.

Para convencer sobre sua inocência, cabe ao agente demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia a origem duvidosa ou mesmo que o bem apreendido consigo não lhe pertencia. Não se desincumbindo de comprovar suas alegações, não há como se cogitar da absolvição e nem da insuficiência de prova, pois
a posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, a teor do disposto no art. 156, do CPP.

2 - É imperativo reduzir-se a sanção basilar quando constatado que a culpabilidade foi negativada com base em elementos inerentes ao tipo penal (Enunciado n. 12/TCCR). Do mesmo modo,
merece ser refeito o cálculo utilizado para aumentar a pena intermediária (agravante da reincidência), pois, a fração eleita (maior do que 1/6) mostrou-se desproporcional e desfundamentada – Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata -se de recurso de
Apelação

Criminal,
interposto a tempo e modo por
JEOVANY LUCA GONÇALVES
, contra a sentença (Id.
62547547
) em se o condenou à pena de
1 ano e 9 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
20 dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, do
CP
.

Em suas razões recursais (Id.
62550956
), postula a
absolvição
,
ao argumento que não foi demonstrado que a motocicleta Honda, modelo CG, de cor vermelha, de placa NTX 3439, seria proveniente de crime anterior. De forma alternativa, pede a
revisão da pena
, alegando excesso no cálculo realizado pelo Magistrado Sentenciante.

O
parquet
apresentou as
contrarrazões
pugnando o
desprovimento
ao apelo (Id.
91850466
).

A d. PGJ opinou pelo
provimento
do recurso em parecer assim sumariado
(Id.
96888466
):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM ADQUIRIDO PELO APELANTE. DÚVIDA QUE O FAVORECE ANTE A AUSÊNCIA DE TIPICIDADE PENAL – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PELO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 26 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021